Tribunal: TJSP
Processo: 1010266-62.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ilegitimidade passiva - Tendo em vista que apenas a requerente interpôs recurso de apelação a fim de majorar a cifra indenizatória, o v. acórdão embargado não se pronunciou acerca da preliminar de ilegitimidade passiva deduzida em contestação por Aerovia Del Continente Americanos S.A. Avianca, afastada na r. sentença – Matéria de ordem pública – Análise

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ilegitimidade passiva - Tendo em vista que apenas a requerente interpôs recurso de apelação a fim de majorar a cifra indenizatória, o v. acórdão embargado não se pronunciou acerca da preliminar de ilegitimidade passiva deduzida em contestação por Aerovia Del Continente Americanos S.A. Avianca, afastada na r. sentença – Matéria de ordem pública – Análise realizada nesta seara – Insurgente que se utiliza do mesmo nome fantasia "Avianca", o que é suficiente para que o cliente entenda que se trata da mesma empresa – Parecer do Ministério Público pela rejeição dos embargos – Embargos rejeitados.